Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-44.2024.8.11.0022
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000650-44.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Usufruto, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA KIHARA - CPF: 005.970.021-18 (APELANTE), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), FERNANDO PEREIRA NETO - CPF: 916.271.768-53 (APELADO), CAIO FLAVIO XAVIER MONTEIRO - CPF: 033.980.267-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– PROCEDÊNCIA
–
USUFRUTO
VITALÍCIO
–
ESBULHO POSSESSÓRIO
–
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO
–
REJEIÇÃO
–
MÉRITO
–
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC
–
POSSE ANTERIOR DO AUTOR
–
ESBULHO PRATICADO PELA REQUERIDA
–

RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Não há cerceamento de defesa quando a parte requerida, devidamente citada, deixa de apresentar contestação no prazo legal, sendo-lhe aplicada
a
revelia, especialmente quando o pedido de devolução de prazo não demonstra a impossibilidade absoluta da advogada de substabelecer os poderes que lhe foram outorgados.

2.
A apresentação de manifestação processual que não constitui contestação formal não afasta os efeitos da revelia, quando a parte não impugna especificamente os fatos constitutivos do direito do autor.

3.
Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC - posse anterior, esbulho praticado pela requerida, data do esbulho e perda
da posse - é de rigor a procedência do pedido de reintegração de posse.

4.
O usufruto vitalício confere ao seu titular o direito à posse direta do bem, sendo legítima a reintegração quando comprovado o esbulho.

5.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FERNANDA DOS SANTOS PEREIRA KIHARA
contra
a
sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse ajuizada por
FERNANDO PEREIRA NETO
, que julgou procedente o pedido para reconhecer o esbulho possessório praticado pela requerida e tornar definitiva a liminar de reintegração de posse anteriormente deferida.

Condeno
u
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios

em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante
argui
preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não concessão de prazo para contestação e violação ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, alega omissão quanto a elementos essenciais da lide e grave risco à dignidade e segurança das crianças envolvidas. Requer a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura do prazo para contestação e designação de audiência de instrução e julgamento.

Em contrarrazões, o apelado sustenta a ausência de dialeticidade recursal e pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

A apelante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita,
o
que foi deferida
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na petição inicial, o autor alegou ser usufrutuário vitalício de parte do imóvel registrado na Matrícula no 412 do Registro de Imóveis de Pedra Preta/MT, conforme averbação 7/00412, datada de 31/05/2001, decorrente de acordo na Ação de Separação Judicial Litigiosa no 104/2000. Afirmou que exercia a posse direta do bem até 24/01/2024, quando foi afastado por força de medida protetiva requerida pela filha, ora apelante, que posteriormente retirou a denúncia de violência doméstica no mesmo dia. Sustentou que, desde então, a requerida passou a ocupar indevidamente a parte do imóvel sobre a qual detém usufruto, mantendo-se no local mesmo após notificação extrajudicial recebida em 29/05/2024.

O juízo de origem deferiu a liminar de reintegração de posse, determinando a desocupação do imóvel pela requerida no prazo de cinco dias, com autorização para uso de força policial e arrombamento, se necessário.

A requerida apresentou pedido de suspensão da ordem de reintegração, alegando que o autor omitiu que o usufruto vitalício da casa de moradia foi concedido apenas à sua genitora, Maria Mercês, e que a parte da casa objeto da ação é ocupada por ela, suas filhas menores e sua mãe.
Sustentou ainda que o autor reside com sua outra filha em imóvel confortável, não vivendo em moradia precária como alegado.

O juízo indeferiu o pedido de reconsideração, mantendo a liminar de reintegração de posse.

Posteriormente, a advogada da requerida apresentou pedido de devolução de prazo para contestação, alegando impedimento por motivo de saúde, comprovado por atestados médicos. O juízo não acolheu o pedido, considerando que a enfermidade não impossibilitava o substabelecimento dos poderes a outro profissional.

Na sentença, o magistrado reconheceu
a
revelia da requerida e julgou procedente o pedido, confirmando a liminar anteriormente deferida, por entender comprovados os requisitos do art. 561 do CPC.

Pois bem.

1. Preliminares:

1.1. Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal

O apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, alegando que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

Rejeito a preliminar. Embora a apelante tenha se concentrado nas questões processuais relativas ao cerceamento de defesa e à violação do contraditório, verifica-se que as razões recursais atacam diretamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto ao
reconhecimento da revelia e ao julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória.

1.2. Das preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao contraditório

A apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que não lhe foi oportunizada a apresentação de contestação válida, em razão do afastamento de sua advogada por motivo de saúde, e que o julgamento antecipado da lide, sem designação de audiência de instrução e julgamento, violou seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

As preliminares não merecem acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, a apelante foi regularmente citada, tendo sido expressamente informada do prazo para apresentação de contestação, conforme mandado de reintegração de posse, citação e intimação juntado aos autos. No entanto, ao invés de apresentar contestação, sua patrona optou por formular pedido de suspensão da ordem de reintegração de posse, que foi indeferido pelo juízo de origem.

Somente após o decurso do prazo
para contestação
é que a advogada da apelante apresentou pedido de devolução de prazo, alegando impedimento por motivo de saúde. Contudo, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, os atestados médicos juntados não demonstraram a impossibilidade absoluta da causídica de substabelecer os poderes que lhe foram outorgados, requisito este exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para o reconhecimento da justa causa apta a ensejar a devolução do prazo processual.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COVID-19. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. ART. 223, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS NÃO COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, circunstância não comprovada no caso" (
AgInt
no
AREsp
1.534.425/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
DJe
26.3.2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2023043 PR 2021/0358179-9,
Rel. Maria Isabel Gallotti,
Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022)

Ademais, a manifestação apresentada pela apelante (ID 166566748) não constitui contestação formal, pois não impugnou especificamente os fatos constitutivos do direito do autor, limitando-se a requerer a suspensão da ordem de reintegração de posse. Assim, correta a aplicação dos efeitos da revelia pelo juízo de origem.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, também não merece acolhida. Nos termos do art. 355, II, do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido quando o réu for revel, ocorrer o efeito previsto
no art. 344 e não houver requerimento de prova. No caso, verificada
a
revelia da apelante e presumidos verdadeiros os fatos alegados pelo autor, não havia necessidade de dilação probatória, sendo cabível o julgamento antecipado da lide.

Portanto, rejeito as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

2. DO MÉRITO

No mérito, a apelante alega que a sentença foi omissa quanto a
os
elementos essenciais da lide, especialmente no que se refere à presença de crianças no imóvel e à condição de sua genitora como usufrutuária vitalícia do bem.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da reintegração de posse deferida em favor do apelado, que alega ser usufrutuário vitalício de parte do imóvel descrito na matrícula no 412 do Registro de Imóveis de Pedra Preta/MT.

Conforme documentação acostada aos autos, o apelado é usufrutuário vitalício de parte do imóvel, com 9 metros de frente por 35 metros de fundos, totalizando 315 m2, conforme averbação 7/00412, datada de 31/05/2001, decorrente de acordo na Ação de Separação Judicial Litigiosa no 104/2000.

O usufruto vitalício confere ao seu titular o direito à posse direta do bem, sendo legítima a reintegração quando comprovado o esbulho. No caso, restou demonstrado que o apelado exercia a posse do imóvel até ser afastado por força de medida protetiva, cuja vigência cessou,
e que a apelante, mesmo notificada extrajudicialmente, permaneceu ocupando indevidamente a área sobre a qual recai o usufruto do apelado.

Estão presentes, portanto, os requisitos do art. 561 do CPC para a procedência do pedido de reintegração de posse: a posse anterior do autor, o esbulho praticado pela requerida, a data do esbulho e a perda da posse.

Quanto à alegação de que o usufruto da casa de moradia seria exclusivo da genitora da apelante, não há nos autos prova documental que sustente tal afirmação. Ao contrário, a documentação juntada pelo autor comprova seu direito de usufruto sobre a porção do imóvel objeto da lide.

No que se refere à presença de crianças no imóvel, tal circunstância, por si só, não constitui óbice à reintegração de posse quando comprovado o esbulho possessório. Ademais, conforme destacado pelo juízo de origem, a apelante possui imóvel próprio, tendo inclusive ajuizado ação de cobrança de aluguéis (autos n. 1000655-66.2024.8.11.0022), o que afasta a alegação de ausência de local para residir.

Portanto, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
,
nego provimento
ao recurso
.
Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025